Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005107-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S. A.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
Vistos.
Determino o sobrestamento deste feito até o julgamento do Conflito de Competência no 1005301-30.2020.8.11.0000.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR